Tribunal: STF
Processo: SIRDR 17
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR INSTAURADO NO ÂMBITO DO TRT3. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA O RECURSO DE REVISTA. NÃO CABIMENTO DIRETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão nacional no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0012207-27.2020.5.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, formalizado por Algar Tecnologia e Consultoria S/A, com o objetivo de determinar a suspensão nacional dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre “ações rescisórias propostas com fulcro no § 15 do art. 525, do CPC, e das execuções das respectivas decisões rescindendas, transitadas em julgado em data anterior à publicação da ata de julgamento da ADPF 324 e do RE nº 958.252”.



    Narra o requerente que ajuizou, na origem, a Ação Rescisória nº 0011932-15.2019.5.03.0000, em virtude da qual foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas referido, objetivando a pacificação do entendimento quanto à procedência de ações rescisórias propostas com fundamento no §15 do artigo 525 do CPC, após o julgamento da ADPF 324 e do RE nº 958.252 por esta Suprema Corte. Relata que o referido incidente foi admitido pelo TRT3, com imposição de efeito suspensivo a todos os processos que tratem da mesma matéria no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a saber: “Ação Rescisória. Ausência de expressa modulação de efeitos nas decisões proferidas pelo Exc. STF nos processos de controle concentrado de constitucionalidade e de uniformização de jurisprudência. Efeitos sobre casos já transitados em julgado. Soberania da coisa julgada e prestígio à segurança jurídica. Leanding case: aplicação decisões proferidas pelo Exc. STF nos autos dos processos ADPF nº 324 e do RE nº 958.252”. 



    Discorre que a controvérsia envolve centenas de ações rescisórias ajuizadas por empresas prestadoras de serviços terceirizados, visando desconstituir decisões transitadas em julgado em data anterior à publicação da ata de julgamento da ADPF 324, em que o fundamento das condenações era a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Aponta que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi reconhecida a “licitude de todas as formas de terceirização, de atividade meio ou fim, permitindo-a indistintamente, sem modulação de efeitos”. 



    Aduz que houve divergência nos julgados do TRT3, que entenderam pela preservação da coisa julgada e segurança jurídica em detrimento do que estabelecido no art. 525, § 15, do CPC. Sustenta que as teses apresentadas no presente IRDR restringem os efeitos da ADPF 324 e a eficácia do § 15 do art. 525, do CPC, tornando-se imperiosa a suspensão dos feitos sobre a mesma matéria em todo território nacional, diante do potencial impacto decorrente da multiplicidade de ações rescisórias ajuizadas em tribunais de outras unidades da federação sobre a mesma questão. Ressalta que “não obstante a tese proposta no IRDR tenha admitido o cabimento de ação rescisória proposta com fulcro no § 15 do art. 525, do CPC, a sua procedência tornou-se materialmente impossível, já que a Corte regional excluiu, do âmbito de incidência do acórdão prolatado na ADPF 324 e no RE nº 958.252, as decisões anteriores da Justiça do Trabalho, transitadas em julgado, com ela incompatíveis”.



    Requer o acolhimento do pedido de suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, que veiculem a matéria objeto do IRDR nº 0012207-27.2020.5.03.0000.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que porta a seguinte a ementa, in verbis (doc. 22): 



    “SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS EM TRÂMITE EM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA CELERIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA EFETIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O requerimento de suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão que é objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas em trâmite em Tribunal Regional do Trabalho há de ser formulado perante o Tribunal Superior do Trabalho, consoante art. 306, caput e § 4º, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho



     2. Na Justiça do Trabalho, o TST detém competência para apreciar matéria constitucional e infraconstitucional, inclusive o requerimento de suspensão dos processos, seja em recurso de revista repetitivo (art. 896-C, §§ 3º e 5º, da CLT), seja em IRDR (art. 982, I e § 3º, do CPC e art. 306, caput e § 4º, do Regimento Interno do TST). 



    3. A matéria constitucional debatida no IRDR em trâmite no TRT há de ser suscitada perante o Tribunal Superior do Trabalho, seja na via do recurso de revista a ser eventualmente interposto em face da decisão prolatada naquele incidente (art. 8º, § 2º, da IN 39 do TST), seja no pedido de suspensão nacional previsto no art. 306 do Regimento Interno do TST. 



    4. É recomendável a cuidadosa análise do requerimento de suspensão nacional, caso a caso, pela corte especializada para apreciação da matéria discutida, com o propósito de se compatibilizar as finalidades do IRDR de empregar segurança jurídica, coerência e uniformidade na prestação jurisdicional, com as garantias constitucionais do devido processo legal, da celeridade, da duração razoável do processo, do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos expressamente no art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF. 



    — Parecer pela negativa de seguimento do pedido de suspensão nacional em IRDR, requerendo, caso admitida a suspensão, que sejam os autos novamente remetidos à PGR para nova manifestação quanto ao mérito”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Código de Processo Civil de 2015 se preocupou, de maneira central, com a certeza e a previsibilidade da resposta jurisdicional. Para tanto, inseriu, de um lado, o dever de os tribunais uniformizarem seus entendimentos e, de outro, criou instrumentos vocacionados à definição de teses jurídicas, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o Incidente de Assunção de Competência, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral.



    Verifica-se que a segurança jurídica é o objetivo fundamental perseguido pelo moderno sistema de precedentes desenhado pelo legislador, a permitir que jurisdição seja desempenhada com qualidade, celeridade e unidade em todo o país. Como elucidado pela doutrina, “[a] uniformização faz chegar à única solução correta. A necessidade de uniformização é ínsita à ideia de sistema jurídico, imprescindível à criação de previsibilidade, de segurança jurídica e ao tratamento isonômico dos indivíduos.” (ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 175).



    Tal pretensão de sincronia de todos os tribunais perpassa pela correta compreensão da atividade dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça, em temáticas afetas à legislação federal, asseguram a mais correta hermenêutica, surgida no natural exercício jurisdicional de desfazer conflitos e alcançar a pacificação social. No entanto, o enfoque principal será a interpretação normativa, iluminando todos os magistrados que se deparem com idêntica quaestio iuris:



    "Daí que interpretar adequadamente o Direito não é um evento acidental na vida da Corte Suprema. Pelo contrário: interpretar adequadamente o Direito é a razão pela qual a corte existe, na medida em que sem a sua interpretação não há como viabilizar-se a unidade do Direito. Nesse modelo, a interpretação judicial da corte não é subserviente ao controle da legalidade da decisão recorrida. Sendo a função da Corte Suprema a outorga de unidade ao Direito, a sua adequada interpretação é ponto de chegada, sendo a decisão recorrida em que se consubstancia o caso concreto apenas seu ponto de partida. Isso quer dizer que a Corte Suprema, como corte de interpretação, é uma verdadeira corte de precedentes, sendo o precedente judicial ao mesmo tempo encarnação da adequada interpretação do Direito e meio para obtenção da sua unidade." (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 70)



    Verdadeiramente, é precisa a compreensão do Código de Processo Civil, norma processual geral do ordenamento pátrio, ao incumbir tais cortes de, na dinâmica de fixação de tese jurídica pelos tribunais locais, evitar pronunciamentos judiciais potencialmente ofensivos ao precedente que será formado. Por essa razão, para além de traçar o procedimento para sua válida criação, com respeito ao contraditório e ao amplo debate argumentativo, a lei prestigia as normas fundamentais da eficiência jurisdicional e da economia processual com a suspensão dos processos em trâmite (art. 982, I). Essa medida está presente, em regra, no microssistema dos casos repetitivos (incidentes de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recursos repetitivos), desde que sobrevenha expressa decisão nesse sentido, como tem entendido este Supremo Tribunal em sua sólida experiência com o julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral (RE 966177 QO RG/RS, Repercussão Geral, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07/06/2017).



    Trata-se de modalidade de tutela provisória no procedimento dessubjetivado que preenche o incidente, evitando que sejam tomadas, nas diversas instâncias do Judiciário nacional, decisões conflitantes entre si e, sobretudo, com a tese futuramente eleita como correta. Assegura-se, assim, isonômica aplicação do precedente, sem que o processo de “amadurecimento” da decisão judicial, seja erodido quanto à utilidade e à efetividade, visto que, na dinâmica processual, “a demora em si é considerada causa possível do dano superveniente e por isso deve ser neutralizada através do provimento cautelar” (ARIETA, Giovanni. I provvedimenti d’urgenza. 2. ed. Padova: CEDAM, 1985, p. 47. Tradução livre). 



    Cabe ao tribunal julgador do incidente, na decisão de admissibilidade e afetação, definir o sobrestamento dos processos em trâmite na circunscrição territorial de sua competência, levando em consideração fatores como o número de feitos que discutam a questão jurídica, a sensibilidade da matéria e as consequências da suspensão ou do prosseguimento. De todo modo, eleita a opção da paralisação temporária, permanece a prestação jurisdicional no tocante a medidas urgentes, apreciadas pelo competente julgador, caso a caso (art. 982, §2º).



    Em acréscimo, menciona o Código de Processo Civil que a suspensão pode ser ampliada sob a ótica territorial, em se identificando que o tema controvertido transborda os limites da unidade federativa ou da região em que se encontra o tribunal em que instaurado o IRDR. Para tanto, outorga-se legitimidade às partes das relações processuais que abarquem a questão jurídica objeto do IRDR para que requeiram, “ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial”, a suspensão dos processos a nível nacional. É o que dispõem os §§2º e 3º do art. 982 do CPC, in verbis:



    Art. 982. § 3º. Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.



    § 4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.



    Complementarmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem apontado como requisito de lege ferenda para a concessão da extensão territorial da suspensão o prévio requerimento denegado de instauração de incidente no tribunal local do requerente da extensão, quando oriundo de outra unidade federativa ou seção judiciária. Busca-se, assim, conferir contornos subsidiários à pretensão de paralisação das demandas de todo o país:



    “É importante sublinhar que o legitimado deverá expor, no requerimento de suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de envergadura constitucional e que ela se repete em processos seriais em outros estados-membros ou regiões. A par deste aspecto, entendo indispensável, como requisito para demonstração de interesse, a formalização de instauração do incidente versando idêntica controvérsia no estado-membro ou região do requerente, com a consequente comprovação da decisão de inadmissibilidade.” (SIRDR 12, Min. Dias Toffoli, julgado em 07.04.2020).



     Saliente-se, entretanto, que, tal como fiz constar da decisão que proferi na SIRDR 14, entendo que o cabimento do pedido de suspensão de que trata o art. 982, §3º não está condicionado à efetiva concessão de providência cautelar no incidente originário. A menção a “estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto”, no paragrafo 4º do artigo 1.029, apenas se refere à utilidade mais comum do pedido, sem, contudo, refutar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua incumbência constitucional de outorgar sentido final ao texto constitucional, definir o sobrestamento anteriormente visto como desnecessário pela corte na qual tramita o incidente. Conquanto deva ser visto como excepcional, tal proceder é possível, inclusive porque, por vezes, o Tribunal Superior terá melhores condições de avaliar a realidade da completude do país e a oportunidade da suspensão.



    Destarte, tem-se como requisitos gerais de cabimento do pedido de suspensão em IRDR perante este Supremo Tribunal Federal, extraídos da leitura conjunta dos artigos 977, 982, §§ 3º e 4º, e 1.029, § 4º, do Código de Processo Civil, os seguintes: (i) a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em tribunal local; (ii) ser o autor do pedido parte em processo que tenha como objeto a controvérsia que deu causa à instauração do IRDR, sem prejuízo da legitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública (CPC, art. 977, II e III); (iii) a natureza constitucional da controvérsia objeto do incidente na origem, do que deflui o cabimento em tese de recurso extraordinário contra a decisão que vier a ser proferida no tribunal de origem. Assentado o cabimento do incidente, caberá à Presidência desta Suprema Corte a aferição da existência de “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social” (CPC, art. 1.029, § 4º), a indicar a necessidade de deferimento da suspensão no caso em análise.



    Fixadas estas premissas, constato de plano circunstância capaz de obstar o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal, a saber, a natureza trabalhista da demanda de origem e a competência recursal do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Como é sabido, o ordenamento pátrio atribui ao Tribunal Superior do Trabalho competência para o julgamento do recurso de revista, que tem, entre as suas hipóteses de cabimento, conforme prevê o art. 896, alínea “c”, da CLT, a “afronta direta e literal à Constituição Federal”. Desta competência do TST decorre o descabimento de recurso extraordinário perante este Supremo Tribunal Federal de decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho, haja vista o não exaurimento das instâncias ordinárias - salientando que a Constituição Federal prevê o cabimento do recurso extraordinário nas “causas decididas em única ou última instância” (art. 102, III). Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.210.538 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, só será possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 



    II - A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 738.001/GO-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29/06/15).



    Assim, não sendo cabível recurso extraordinário contra a decisão que vier a ser prolatada no IRDR de origem, revela-se, a fortiori, incabível o manejo do presente incidente de contracautela nesse momento processual, sem que a pretensão suspensiva tenha sido articulada perante o Tribunal Superior do Trabalho. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 982, §§ 3º e 4º, do CPC, 896, “c”, da CLT e 102, III, da Constituição Federal. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente